Tribunal: TJMT
Processo: 1029599-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029599-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), T C DIAS LTDA - CNPJ: 31.151.743/0001-96 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário (CCB no 884831834814) que tinha como objet
ivo
a suspensão da inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes e a consignação do valor incontroverso das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela provisória de urgência; e

(
ii
) analisar se a mera propositura de ação revisional de contrato tem o condão de afastar a caracterização da mora e impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

A alegada abusividade dos encargos contratuais não pode ser reconhecida de forma preliminar, pois exige análise aprofundada dos elementos contratuais, sendo necessária dilação probatória para apurar eventual desequilíbrio contratual.

A simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme enunciado da Súmula 380 do STJ.

O depósito de valor inferior ao pactuado, com base em cálculo unilateral, não suspende a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, de acordo com precedentes do STJ e do tribunal local.

Não há comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

A mera propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380 do STJ).

O depósito de parcela inferior ao pactuado, com base em cálculo unilateral, não suspende a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 380.

TJMT, AI 1025080-29.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024.

TJMT, AI 1022735-90.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por T C DIAS LTDA, contra a decisão proferida nos autos da
A
ção Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A., em que o d. Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela de urgência almejada, que tinha como objetivo a consignação da prestação no valor incontroverso e o impedimento da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A Agravante s
ustenta, em síntese, que celebrou um contrato de empréstimo no valor de R$ 105.191,84 (cento e cinco mil, cento e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) para manter o funcionamento da empresa, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas à época.

Assevera que “
os juros cobrados estão muito acima do que é estabelecido pelo Banco Central”
(sic)

e acosta nos autos cálculos formulados por perícia técnica contratada, nos quais consta uma suposta redução das parcelas mensais, da quantia de R$ 6.390,77 (seis mil, trezentos e noventa reais e setenta e sete centavos) para R$ 5.335,21 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos).

Afirma que restou demonstrado preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e, portanto, a decisão recorrida não deve prosperar.

Argumenta que a probabilidade do direito está demonstrada pelas provas de que enfrenta dificuldades financeiras desde o ano de 2019, conforme resultado financeiro mensal da empresa (ID 164638508, na origem).

Em relação ao perigo da demora, aduz que está evidenciado pelo risco de “
sofrer grave impacto financeiro e piorar ainda mais a sua situação econômica, podendo ser forçada a fechar as portas de seu estabelecimento”
(sic)
.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da antecipação da tutela recursal
ao presente Agravo para determinar o depósito em juízo do valor incontroverso referente às parcelas vincendas. No mérito, requer a confirmação da tutela eventualmente concedida, com a total reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(ID
2
51767152
).

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
257044690
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,

trata-se de
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência

manejada por

T C DIAS LTDA, representada por sua sócia administradora THAYS CARDOZO DIAS, buscando a revisão do contrato de financiamento firmado com o ITAU UNIBANCO S.A., CCB no 884831834814 em 27/11/2023.

Na exordial, formulou pedido de antecipação da tutela

para determinar a proibição de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para consignação da prestação no valor incontroverso.

O Juízo
a quo
entendeu pela impossibilidade de conceder, de plano, a tutela pretendida, diante da ausência de probabilidade do direito,
in
verbis
:

“Vistos etc.

[...]

Mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato objeto desta, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora.

Desta feita, compete à parte, não obstante o ajuizamento da revisional, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em contrato, evitando com isso adoção de medidas que o Banco considerar válido para recebimento de seu crédito.

Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”.

Feitas essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que
INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência.

[...]”

Pois bem.

Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade
na decisão impugnada
.

Com efeito,
embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o Magistrado singular, porquanto, tratando-se de fato controvertido, em que se discute a abusividade dos encargos incidentes sobre a operação de crédito contratada, é manifesta a inviabilidade da pretensão recursal, por se tratar de providência a ser tomada com estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

Logo, necessária dilação processual a fim de comprovar que os juros pactuados são abusivos.

Além disso,
cediço que, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Assim, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

(...)
III. Razões de Decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica neste caso,
uma vez que a alegada abusividade nos juros exige exame aprofundado dos elementos contratuais, sendo necessária a devida instrução processual para verificação de eventual desequilíbrio contratual.

Não comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, porquanto a matéria debatida exige instrução probatória adequada para análise da abusividade dos encargos financeiros.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade dos encargos contratuais, sendo necessário dilação probatória para verificação da alegada onerosidade excessiva."

(N.U 1025080-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA INFERIOR AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2.
A mera propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380 do STJ).

3. O depósito de parcela inferior ao pactuado, com base em cálculo unilateral, não suspende a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes (...)

(N.U 1022735-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
A
gravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025